Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. REGIME DE CUMPRIMENTO. SOMATÓRIO DAS PENAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. decisão recorrida encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão, detenção ou prisão simples, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.